Tribunal: TJES
Processo: 0055612-62.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INDICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença, por error in procedente, que extingue a execução fiscal sem apreciar petição do exequente que aponta existência de saldo remanescente e pugna pelo reforço da penhora;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0055612-62.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIA LUCAS GUIMARAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INDICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a sentença, por error in procedente, que extingue a execução fiscal sem apreciar petição do exequente que aponta existência de saldo remanescente e pugna pelo reforço da penhora;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0055612-62.2013.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Maria Lucas Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença decisão (fl. 58) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha contra Maria Lucas Guimarães, por entender satisfeita a execução com o pagamento do débito, condenando o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fl. 60), pretendendo a nulidade da sentença, sustentando que a penhora realizada não alcançou todo o débito executado, motivo pelo qual pleitou o reforço da penhora, que não foi analiso pelo magistrado.

Sem contrarrazões em razão da revelia do executado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município recorrente promove execução fiscal de crédito relativo à CDA n. 0005647/2013 contra o apelado, buscando a satisfação de débitos pertinente a IPTU não recolhidos nos anos de 2008 e 2009.

No curso do procedimento, foi realizada penhora pelo sistema BacenJud (fl. 42-46), obtendo-se êxito no bloqueio do valor de R$ 6.319,50 (seis mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Intimado, o Município manifestou-se na petição de fl. 55 apontando o saldo remanescente de R$ 939,98 (novecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), pugnando pela inclusão do executado no cadastro de proteção ao crédito e por nova penhora online.

No entanto, respectiva manifestação não foi observada pelo magistrado, que lançou sentença em seguida declarando a satisfação da execução.

É possível concluir, então, pela ocorrência de “error in procedendo” com a extinção prematura da ação, não apenas pela indicação de que a execução não estava integralmente satisfeita, mas também pela omissão quanto ao pedido de novas diligências constrictivas.

É a jurisprudência:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Não satisfeita a obrigação, descabe a extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0004560-36.2012.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 31/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. EXTINÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção da execução fiscal. (AgInt no AREsp 1443688/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2. Sentença Anulada. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000119-24.2014.8.08.0049, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 06/10/2020)

Assim, deve ser anulada a sentença que extingue a execução fiscal sem apreciar a petição do exequente que aponta existência de saldo remanescente e pugna pelo reforço da penhora.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida apreciação dos requerimentos do ente municipal.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.